Tribunal: STF
Processo: ADI 250
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-15
Data de publicação: 2002-08-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 78 DO
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES ESTADUAIS.
VÍCIO DE INICIATIVA.
Sendo os dispositivos impugnados relativos ao regime
jurídico dos servidores públicos fluminenses, resulta caracterizada
a violação à norma da alínea c do inciso II do § 1.º do art. 61 da
Constituição Federal, que, sendo corolário do princípio da separação
de poderes, é de observância obrigatória para os Estados, inclusive
no exercício do poder constituinte decorrente.
Ação julgada procedente.